Tribunal: TJPA
Processo: 0810230-62.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810230-62.2023.8.14.0401

APELANTE: RUBENS SARMENTO DO VALE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147,
CAPU
T,
C/C ART. 69, DO CPB.

Fato
: Apelante que durante discussão familiar ameaçou a irmã e a sobrinha de mal futuro, afirmando que as agrediria caso determinada circunstância tornasse a ocorrer.

Tese defensiva
:

Ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, requerendo a absolvição ante alegada ausência de dolo na conduta e que a ameaça não se concretizou e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria em relação ao crime praticado contra a vítima Vitória, bem como a desclassificação do concurso material para concurso formal.

Questão em análise
: A presença ou não de provas suficientes à condenação; se houve erro na dosimetria da pena cominada ao crime cometido contra a vítima Vitória, bem como se incorreu o sentenciante em ilegalidade na aplicação do concurso material de crimes.

Razões de decidir
:
Nos crimes de violência doméstica há que ser dada especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando esta é corroborada por outros meios de prova
. Ausência de qualquer elemento apto à sua desconsideração como meio válido de prova apto a subsidiar o édito condenatório.

Ao elaborar a dosimetria da pena em relação ao crime praticado contra a vítima Vitória o magistrado, na segunda fase da dosimetria, não decidiu com equidade, pois aumento a pena base em 1/3, em razão da agravante, e reduziu a pena em 1/6, sobre a pena base, ante a presença da atenuante da confissão, sendo dado provimento ao apelo e promovida a elevação da pena base em 1/6, conforme orientação do STJ, em razão da agravante e reduzida a pena em igual percentual ante a atenuante, restando a pena no mínimo legal, um mês de detenção, em razão da Súmula 231 do STJ.

O concurso material de crimes se configura quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, como no caso dos autos.

Teses firmadas
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser considerada como válido meio de prova.

Há que ser observada a
proporcionalidade de aumento e redução da pena em razão da aplicação de agravantes e atenuantes, na segunda fase da dosimetria, sendo orientação do STJ o percentual de 1/6.

Impossível a desclassificação do concurso material para o concurso formal, uma vez que mediante mais de uma ação o apelante praticou dois crimes idênticos, contra vítimas diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, art. 59,
art. 61, II, f, do CP e
art. 69; Súmula 231, do STJ.

Jurisprudência citada
:
TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 1533941 SP 2019/0193478-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RUBENS SARMENTO DO VALE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25617032, que no dia 07 de julho de 2022, por volta das 23h30min, na cidade de Belém, o ora apelante, ameaçou causar mal injusto às vítimas A
driana
Sarmento do Vale e Vitoria Vale de Carvalho, irmã e sobrinha, respectivamente, do apelante.

A vítima A
driana
Sarmento do Vale afirmou que residem em uma vila familiar; que o ora apelante mora no térreo e ela e Vitória moram no andar superior; que na data do fato chegou ao imóvel e logo após foi surpreendida pelo apelante, que foi ao andar de cima e a ameaçou afirmando que da próxima vez deixasse o cadeado aberto a “encheria de porrada”, textuais.

Que ela revidou, afirmando que ele sempre deixava o cadeado aberto quando bebia e que ninguém fala nada, razão pela qual ele avançou para tentar agredi-la, sendo contido por familiares e pelo filho da vítima, de nome João Paulo, tendo o apelante passado a ameaça-lo, afirmando que na hora que pegasse um ferro o quebraria na porrada, motivo pelo qual a filha de Adriana, Vitória, interveio em favor do irmão e pediu para que seu tio parasse de gritar e tentasse se acalmar, porém, ele também a ameaçou, afirmando que a agrediria também, só cessando as ameaças após ser contido por outros familiares.

À autoridade policial o ora apelante confessou, em parte, a autoria delitiva, pois apresentou versão um pouco diferente dos fatos.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal, c/c indenização às vítimas, nos termos do art. 387, V, do CPP.

Em ID 25617033, recebida a denúncia.

Em ID 25617038, resposta à acusação.

Em ID 25617061, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 25617057/60.

Em ID 25617063, alegações finais ministeriais.

Em ID 25617122, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 25617123, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua, ao final, cominada em 02 meses e 15 dias de detenção, bem como em indenização em valor equivalente a um salário mínimo a cada uma das vítimas.

Em ID 25617136/37, habilitação de advogado pela defesa.

Em ID 27125708, razões recursais pugnando, em síntese, pela absolvição sob a alegação de ausência de provas aptas à condenação, pois o dolo não restou demonstrado nos autos, o apelante negou a prática do crime e afirmou que o fato resultou de ações das vítimas, pois a vítima Vitória apontou o dedo no seu rosto, indo em sua direção, tendo aquele apenas a repelido para que não chegasse perto dele, inexistindo prova do delito pois a condenação, afirma, se deu somente com base na palavra das vítimas e no relato de testemunha não compromissada; que tudo o que ocorreu foi um mero desentendimento familiar e não houve dolo na conduta do apelante, não podendo a sentença ser fundada apenas na palavra da vítima, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que se aplique proporcionalmente os valores relativos à atenuante da confissão e à causa de aumento da pena relativa ao art. 61, II, f, do CP, e para que se decote da condenação o concurso material.

Em contrarrazões, ID 27800910, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 29132543, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a sentença no ponto relativo ao
quantum
de aplicação da atenuante da confissão e da causa de aumento da pena, mantendo-se os demais dispositivos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em em favor de
RUBENS SARMENTO DO VALE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Da Absolvição

e Dosimetria

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra as vítimas Adriana e Vitória, sua irmã e sua sobrinha, respectivamente, que perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, reiteraram o que relatado em sede inquisitorial, reafirmando as ameaças que lhes foram proferidas pelo apelante e que estas foram decorrentes somente do fato de Adriana ter deixado de trancar o cadeado da vila em que moravam, tendo Vitória afirmado que foi ameaçada pelo fato de ter partido em defesa de sua mãe.

A testemunha João Paulo, filho de Adriana e irmão de Vitória, reiterou em Juízo que o apelante proferiu ameaças contra as vítimas, assim como contra sua pessoa.

O apelante confessou parcialmente a autoria delitiva, afirmando somente ter ameaçado a vítima Vitória e que jamais ameaçou sua irmã Adriana, relato este que não se comprovou por qualquer meio.

Restou, portanto, configurado o crime de ameaça que é
crime formal e instantâneo e para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque.

Portanto, restou provada a ameaça perpetrada pelo apelante, tendo as vítimas relatado em Juízo as ameaças proferidas pelo apelante, não havendo que se falar em ausência de dolo na conduta, pois este se configura pela simples intenção do agente em intimidar a vítima, lhe causando temor de vir a sofrer mal injusto e grave, o que efetivamente ocorreu, na medida em que Adriana e Vitória se sentiram intimidadas e acreditaram que se não tivessem reagido, bem como se não tivesse João Paulo interferido, o apelante efetivamente as teria agredido, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Nos crimes de violência doméstica, ressalte-se, a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito, que no caso foi o de ameaça - nos termos do art. 147 do CP -, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da condenação do apelante, pois não é dado ao agressor o direito de abalar a paz e o sossego das vítimas, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - AGRESSÕES RECÍPROCAS - PROPORCIONALIDADE - INÍCIO PELA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo" - No caso específico dos autos, em se tratando de agressões recíprocas, iniciadas pela vítima, conforme o inequívoco conjunto da prova judicializada, impõe-se a absolvição, tendo em vista a resposta proporcional à agressão sofrida. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024
, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida a condenação do ora apelante.

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria, sob a alegação de que o magistrado elevou desproporcionalmente a pena em razão da majorante, não aplicando o mesmo percentual quando da redução da pena em relação à atenuante da confissão ao proceder a dosimetria do crime praticado contra a vítima Vitória, não decidindo com equidade na aplicação da majorante e da atenuante da pena.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto que interessa,
in verbis
:

“Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, com relação à vítima Vitória.

A reprovabilidade da conduta consistente em ameaçar a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos e circunstâncias do crime não lhe são favoráveis; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de ameaça em
01 (um) mês de detenção.

Consta a agravante do art. 61, incisos II, alínea “f” do CPB, haja vista que o crime ora em apreciação foi cometido contra mulher, no âmbito familiar, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias, ficando a pena em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Verifico também que existe a atenuante da confissão (art. 65, II, d, do CP), razão pela qual diminuo a pena em 5 (cinco) dias, perfazendo
01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Não existindo mais nenhuma circunstância agravante ou atenuante, nem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.”

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado aumentou a pena base do ora apelante em 1/3 em razão da agravante do art. 61, incisos II, alínea “f” do CPB
,
porém, ao promover a redução da pena, em razão da atenuante da confissão, o fez em percentual menor, restando efetivamente violado o princípio da proporcionalidade. Ademais, o STJ já consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto) da pena-base
é a mais razoável para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria, servindo tal percentual como parâmetro para garantir a proporcionalidade., sendo certo, ainda, que a proporcionalidade também está relacionada aos limites estabelecidos pelo tipo penal, pois na segunda fase a pena não pode ultrapassar o máximo ou ficar abaixo do mínimo legal, mesmo com a aplicação de agravantes e atenuantes, e a Súmula 231 do STJ ratifica que uma atenuante não pode levar a pena para um patamar inferior ao mínimo legal.

Assim, tenho por rever a dosimetria da pena aplicada em desfavor do apelante pelo crime praticado contra a vítima Vitória, passando esta, ao final, a ser de um mês de detenção, aplicando o percentual de 1/6 para aumento da pena, em razão da agravante do art. 61, incisos II, alínea “f” do CPB, e a reduzindo no mesmo percentual, porém, sem a reduzir a patamar inferior ao mínimo em razão do que determina a Súmula 231, do STJ.

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, reduzindo-se a pena aplicada ao crime cometido contra a vítima Vitória, na segunda fase da dosimetria, para o mínimo legal, qual seja, 01 mês de detenção, no que se torna final e definitiva.

Não se insurge o recorrente quanto à pena cominada em razão do crime praticado contra a vítima Adriana, contudo, de ofício promovo a revisão da dosimetria, na segunda fase, para aplicar o entendimento do STJ e aumentar em 1/6 a pena base do ora apelante, ante a presença da agravante do art. 61, incisos II, alínea “f” do CP, passando esta a ser de 01 mês e 05 dias de detenção.

Do Concurso Material
– Se insurge o impetrante quanto ao reconhecimento e aplicação da causa de aumento relativa ao concurso material, nos termos do art. 69, do CP, uma vez que o apelante nega ter ameaçado a vítima Adriana e que caso seja reconhecida a prática do crime em relação a esta vítima, que se aplique ao caso o que determina o art. 70, do CP, concurso formal, com aumento da pena no percentual de 1/6.

Não há como ser dado provimento ao pleito, pois ainda que os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto, as condutas foram autônomas e independentes e, como cediço, o concurso material envolve duas ou mais ações criminosas distintas, cada uma resultando em um crime, resultando na soma das penas, o concurso formal, por sua vez, ocorre quando uma única ação do agente produz dois ou mais crimes, aplicando-se uma regra específica para a soma das penas, o que efetivamente não é o caso dos autos, onde o ora apelante praticou crimes independentes, através de várias ações, resultando em mais de um crime apesar de idênticos e de terem ocorrido no mesmo contexto fático, não havendo que se falar em concurso formal de crimes.

Acerca da matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. SUPOSTA NULIDADE DA DECISAO AGRAVADA DECORRENTE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DO RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS MOLDES REGIMENTAIS. RECURSO FUNDADO NO ART. 105, III, A, DA CF. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO CÁCULO DA PENA APLICADA AO AGRAVANTE ROBERTO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF) E SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 29 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. SUPOSTA DUPLICIDADE NA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF). VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FIXADO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no AREsp: 1533941 SP 2019/0193478-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024
)

Pela improcedência do pleito, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Por fim, a defesa do apelante requereu que seja reconhecido o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Todavia, não merece prosperar o pleito defensivo, posto que apesar dos crimes terem ocorridos no mesmo contexto fático, o acusado praticou condutas autônomas e independentes contra pessoas diferentes, estando corretamente aplicado o concurso material de crimes.”

Assim, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, mantendo-se a causa de aumento de pena pelo concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, restando a pena do ora apelante em 02 meses e 05 dias de detenção, no que se torna final e definitiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, passando a pena do ora apelante a ser de
02 meses e 05 dias de detenção
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 10/11/2025